Tribunal: STF
Processo: RE 1517537
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. NATUREZA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e-doc. 124), que, após o parcial acolhimento de embargos de declaração para correção de erro, passou a ter ementa com a seguinte redação: 



    "TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PERCEPÇÃO ACUMULADA DE RENDIMENTOS. COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES DE AÇÕES. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. JUROS DE MORA. 



    1. Devida a incidência de imposto de renda sobre o valor recebido, em sede de demanda judicial, a título compensação financeira, relativa à complementação de subscrição de ações da CRT, tendo em conta que configurado o acréscimo patrimonial, fato gerador daquele tributo.



    2. Inexigível o imposto de renda incidente sobre os valores recebidos a título de juros de mora, porquanto os juros moratórios nada mais são do que uma forma de indenizar os prejuízos causados ao trabalhador pelo pagamento a destempo de uma obrigação." (e-doc. 143, p. 3).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “b” do permissivo constitucional, afirma a recorrente que é necessário distinguir, dentro do conceito de indenização, aquela que pretende reparar um dano daquela que objetiva compensar um ganho que deixou de ser obtido. 



    2.1. Sustenta que, "no caso de indenização recebida em razão de valores que deixaram de ser recebidos, há a incidência do imposto de renda, pois essas verbas visam a recompor uma situação jurídica que representaria acréscimo patrimonial, caso não houvesse ocorrido o dano".



    2.2. Requer "seja declarada a constitucionalidade do artigo 43, inciso II e § 1º do CTN e art. 3º, § 1º, da Lei 7.713/88" (e-doc. 132).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida afirma que não houve declaração de inconstitucionalidade no acórdão recorrido. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 168).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Não se desconhece que o STJ, através de sua Primeira Seção, no julgamento do Recurso Especial nº 1.227.133/RS, por maioria, examinado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC) e do Recurso Especial nº 1.089.720/RS, restringiu a não incidência do IR sobre os juros de mora a apenas duas hipóteses, com fundamento no art. 16, § único, da L 4.506/64 e no art. 43, II, do CTN, quais sejam:



    a) quando recebidos no contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho (perda do emprego); 



    b) quando os juros de mora corresponderem à verba principal isenta ou fora do campo de incidência do imposto de renda são isentos de imposto de renda, mesmo quando pagos fora da circunstância da perda de emprego, em conformidade com a regra de que o acessório segue o principal. 



    No entanto, a Corte Especial deste Tribunal Regional, na sessão de 24out.2013, decidiu, por maioria, declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da L 7.713/1988 e do art. 43, inciso II, § 1º, do Código Tributário Nacional, L 5.172/1966, de forma a afastar da incidência do Imposto de Renda os juros de mora legais recebidos." (e-doc. 124, p. 4).



    5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à definição da natureza da verba, para fins de incidência de imposto de renda, possui natureza infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, cito precedente do Pleno desta Corte:



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DA VERBA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita."



    (ARE nº 1.297.998-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 15/03/2021).



    6. Em casos envolvendo discussão sobre a cobrança de imposto de renda sobre valores análogos, são as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.459.342/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30/10/2023, p. 31/10/2023; ARE nº 1.459.738/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/10/2023, p. 30/10/2023; RE nº 1.403.319/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 27/09/2022, p. 29/09/2022; RE nº 1.364.426/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/02/2022, p. 03/03/2022; ARE nº 964.265/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21/03/2017, p. 27/03/2017.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator